Tribunal: TJES
Processo: 5008284-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008284-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO DA CRUZ CONSTANTE

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008284-39.2025.8.08.0000

PACIENTE: FLAVIO DA CRUZ CONSTANTE

Advogado do(a) PACIENTE: GRECIONE LIMA - ES24055

COATOR:

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FLÁVIO DA CRUZ CONSTANTE, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, apontado como coator, no bojo do processo nº 0009322-72.2011.8.08.0030. O paciente está preso preventivamente desde 21/3/2023, acusado da prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), com incidência da Lei nº 8.072/90. A Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva, fragilidade probatória, ausência de contemporaneidade dos fundamentos e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a revogação da custódia cautelar e aplicação de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva; (ii) aferir se há excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) avaliar se está ausente a contemporaneidade dos fundamentos que embasam a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da prisão preventiva atende aos requisitos legais, notadamente a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do delito e do fato de o paciente ter permanecido foragido por quase uma década, o que inviabilizou sua citação pessoal.

A decisão que manteve a prisão preventiva analisou de forma expressa os critérios dos arts. 312 e 313, I, do CPP, observando que o paciente não fora localizado para citação e que sua custódia era imprescindível para o prosseguimento do feito.

A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a paralisação do processo decorreu da fuga do paciente e da suspensão processual determinada com base no art. 366 do CPP, não sendo imputável ao Judiciário qualquer desídia ou morosidade injustificada.

A ausência de contemporaneidade não se verifica, pois o fundamento da prisão – assegurar a aplicação da lei penal – se manteve atual e persistente ao longo de todo o período de evasão, sendo a recente prisão do acusado a confirmação do risco concreto de fuga.

A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios de autoria e prova da materialidade, aliada à fuga prolongada do acusado, justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal.

O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza quando a paralisação processual decorre de conduta atribuível à Defesa, especialmente a fuga do acusado.

A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela persistência dos fundamentos legais, independentemente da data do fato delituoso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 14, II; CPP, arts. 312, 313, I, 282, 319, 320 e 366; Lei nº 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24/05/2016, DJe 03/06/2016; STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024; STJ, Súmula nº 64.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008284-39.2025.8.08.0000

PACIENTE: FLAVIO DA CRUZ CONSTANTE

Advogado do(a) PACIENTE: GRECIONE LIMA - ES24055

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

FLÁVIO DA CRUZ CONSTANTE

contra

ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
,

nos autos do processo tombado sob nº 0009322-72.2011.8.08.0030
,
em razão de
encontrar-
se
preso
preventivamente
,
desde 21/3/2023,

pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no
a
rt. 121, § 2º, incisos I e IV,
c/c o art. 14,
inc.
II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90.

A Defesa argumenta, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva
do paciente
, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
Outrossim,
aduz
fragilidade do acervo probatório, ausência de contemporaneidade e excesso de prazo na formação da culpa.

À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva
, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(I
D
14096086).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(I
D 14266748
)
.

Emerge
da denúncia
(ID 13902080) qu
e,
no dia
29 de abril de 2011, por volta das 21h30
m
, em Pontal do Ipiranga, Linhares/ES, o denunciado FLÁVIO DA CRUZ CONSTANTE, agindo em conjunto com o menor de idade RODRIGO OLIVEIRA e um terceiro não identificado, atentou contra a vida de RODRIGO SOUZA LOPES. Na data do ocorrido, a vítima estava na frente da casa de um amigo, na companhia de outras pessoas, quando o denunciado e seus comparsas se aproximaram para "conversar".

Durante a discussão, FLÁVIO sacou uma arma de fogo e, enquanto a vítima tentava fugir, foi atingida por um disparo nas costas. A vítima não faleceu porque conseguiu escapar e foi socorrida. Os executores fugiram do local após o crime. O crime foi motivado por vingança (motivo torpe), pois, dias antes, a vítima havia acusado o menor RODRIGO OLIVEIRA de ter furtado um aparelho de som automotivo de um amigo seu, o que gerou um desentendimento prévio.
Outrossim, o crime foi cometido de forma a surpreender a vítima, que estava em via pública com amigos e não esperava o ataque, o que impossibilitou sua defesa (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos
,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
p
ara a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença de
tais elementos
aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do ora paciente, em especial,
para garantir a instrução processual, considerando que o acusado não fora localizado para ser citado, por estar foragido do sistema prisional, bem como para garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta.

Outrossim, em decisão proferida em agosto de 2024 (
ID 13902242
)
, o Juízo
a quo
manteve o ergastulamento provisório, nos seguintes termos:

“
(...
)
Por fim,
no que se refere ao requerimento de revogação da prisão preventiva do acusado
FLÁVIO DA CRUZ CONSTANTE
, formulado pela d. Defesa em sede de audiência de instrução (ID 41279622) e na petição de ID 42487218,
em que pesem os argumentos exarados, como a primariedade, ocupação lícita e residência fixa, é cediço que “[...] A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. Precedente STJ” (TJES; Habeas Corpus Criminal n° 0012270-28.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Data de julgamento: 04/08/2021).

Nesse sentido, observo que a prisão preventiva foi decretada, à fl. 63,
para assegurar a aplicação da lei penal
, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à imprescindibilidade da medida,
notadamente porque o acusado não fora localizado para citação pessoal
, de modo que, conforme pontuado no provimento de fls. 94/94-verso,
se não houvesse a emissão do decreto prisional a que se pretende desconstituir, o feito permaneceria indefinidamente suspenso, até a alcançar a prescrição
.

Para além disso, verifica-se que o decreto prisional fora reavaliado e mantido por este Juízo, às fls. 116/116-verso e 128, de maneira que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais Decisões.

Posto isso, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas decisões supracitadas e neste provimento –,
INDEFIRO o requerimento formulado pela d. Defesa e MANTENHO a prisão preventiva do réu FLÁVIO DA CRUZ CONSTANTE
, para assegurar a aplicação da lei penal.
”.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que
a
denúncia fora recebida em
22/3/2017,
quando

também
determin
ou-se
a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, na forma do art. 366, do CPP,
e, ainda,
decret
ou-se
a prisão preventiva, em razão da fuga do acusado do sistema penitenciário desde 04/12/2014.

Destaque-se, ainda, que, somente em 21 de março de 2023, fora dado cumprimento ao mandado de prisão do acusado.

Nesse contexto, verifica-se que a marcha processual mais alongada não pode ser imputada à inércia do aparelho estatal. Ao contrário, a demora decorreu, fundamentalmente, da conduta do próprio paciente, que, após o cometimento do delito, furtou-se à aplicação da lei penal, permanecendo foragido do sistema prisional por quase uma década.

Tal comportamento evasivo inviabilizou sua citação pessoal e motivou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal.

Logo, não é razoável que o acusado se beneficie da própria torpeza, invocando uma demora para a qual contribuiu decisivamente, aplicando-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula nº 64, do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual
“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Destaque-se, ainda, que os autos físicos foram convertidos em eletrônicos, sendo que,
da simples consulta da tramitação processual, verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

À luz de tal cenário, nada obstante seja possível reconhecer que a instrução
criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há
pouco mais de 02 (dois) anos
, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito.

De mais a mais, a
tese de ausência de contemporaneidade entre o fato e a prisão preventiva também não se sustenta.
Cumpre salientar que o
requisito da contemporaneidade não se afere apenas pela distância temporal do fato criminoso, mas, sobretudo, pela persistência dos motivos que autorizam a custódia cautelar. No caso
vertente
, o fundamento da prisão – assegurar a aplicação da lei penal – não apenas se revelou presente quando do decreto prisional em 2017, diante da fuga do réu, como perdurou de forma contínua e atualizada durante todo o período em que ele esteve foragido.

Frente a tal cenário, a
recente captura do paciente, em março de 2023, não torna a medida extemporânea; ao contrário, materializa o risco concreto e
contínuo
de fuga que justificou a decretação da medida,
demonstrando que o desprezo do agente pela aplicação da lei penal permaneceu hígido e presente durante todo o período de evasão, o que
demonstra sua absoluta necessidade e contemporaneidade.

Além disso,
ressalto que
esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas
do Júri
,
em especial, na Comarca da
Linhares
, com
grande número
de processos
, a maioria com réus presos,
adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)